Tribunal: TJDFT
Processo: 0751723-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA ou ENEM. Condenado vinculado a atividades educacionais no interior do estabelecimento prisional. Mesmo fato gerador. Duplicidade. Impossibilidade.
Na remição pela conclusão do ensino fundamental obtida após atividades educacionais regulares no interior do estabelecimento prisional – com o acréscimo de 1/3 sobre as horas efetivamente estudadas -, não se admite nova remição pela aprovação no ENCCEJA -- decorrem do mesmo fato gerador - conclusão do ensino fundamental, o que não significa aprimoramento intelectual do apenado, e haveria duplicidade na concessão do benefício. Agravo não provido.